Tribunal: TJDFT
Processo: 0754541-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754541-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARITA CRISTINA DAVID SILVA D E C I S Ã O Discute-se o direito à percepção da GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária por servidores não efetivos ocupantes de cargo comissionado, em exercício na Defensoria Pública do DF. A controvérsia é objeto de Incidente de Uniformização autuada sob o no 0701119-51.2020.8.07.9000, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da matéria. Aguarde-se, pois, o julgamento do incidente. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito